Tribunal: TJES
Processo: 0079388-03.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079388-03.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO FISCAL

–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
IMPLEMENTAÇÃO DA SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
INÉRCIA
D
O EXEQUENTE
NÃO CONFIGURADA
–
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que ordenou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo.

2. Hipótese em que, após citação da empresa executada, foi apresentada exceção de pré-executividade, impugnada pela municipalidade, que, logo após a ciência da decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção apresentada, e antes mesmo da intimação da executada, pleiteou diligências para localização de bens da devedora, que sequer foram apreciadas pelo julgador, apesar de reiterado pedido.

3. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da executada para pagar a dívida ou garantir a execução, prevendo que, em caso de inércia, seriam penhorados quantos bens bastasse para garantir a execução, o que não ocorreu em momento algum, apesar das diligências pleiteadas pelo exequente.

4. A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente.”

5. No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, fixando orientações não observadas no caso, em que, em que não houve a suspensão do feito, cuja tramitação jamais foi interrompida por inércia da municipalidade exequente.

6. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Precedentes do STJ.

7. A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido, de modo que, não identificada a ausência de impulso que fundamenta a r. sentença de primeiro grau, deve ser mantida a decisão ora agravada que afastou a prescrição intercorrente.

8. A agravante menciona um quadro resumo constante da sentença anulada, o qual se refere à data de 31/08/2015, que considerou como aquela em que a Fazenda foi cientificada da ausência de bens, porém, nesta data os autos foram remetidos à municipalidade após a oferta da exceção de pré-executividade da agravada, citada por AR, sem que nenhuma providência prévia para fins de localização de bens tivesse sido efetivada.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
contra decisão monocrática, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, por consequência, julgou prejudicado o seu apelo, relativo aos ônus sucumbenciais que lhe foram impostos pela causalidade.

Nas razões do evento 7306051, a agravante aduz, em suma, que: 1) a decisão não
“
não se coaduna com o deslinde processual e ao que fixou o e. STJ no REsp. 1.340.553/RS
”
(fl. 03); 2)
“a prescrição intercorrente independe de prévio arquivamento provisório do feito”
(fl. 06); 3)
“não localizado bens do devedor, independentemente de qualquer ação do Juízo ou intimação do Município, inicia-se automaticamente o prazo de 1 ano previsto no art. 40, da LEF”
(fl. 06); 4)
“o Juiz primevo andou bem em sua sentença, trazendo quadro resumo que demonstra os momentos processuais que deixam claro o transcurso do prazo prescricional”
(fl. 06).

Contrarrazões no evento 8275925, pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“
considerando que o exequente jamais permitiu a paralisação do feito, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja
”
(fl. 02).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a decisão recorrida, que identificou não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que ordenou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo.

Consta da decisão agravada que, ao compulsar os autos da execução fiscal, percebe-se após citação a empresa executada, foi apresentada exceção de pré-executividade, impugnada pela municipalidade, que foi rejeitada pelo julgador de origem, cuja decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento (nº

5008480-14.2022.8.08.0000)
.

A municipalidade, ainda nos idos de 2018, logo após a ciência da decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção apresentada (fls. 89/93), e antes mesmo da intimação da executada, ora agravante, pleiteou nos autos a penhora
on line
via Bacenjud, bem como a realização de busca de veículo por intermédio do Renajud, e, ainda, diligências por meio do Infojud (fl. 94).

Opostos embargos de declaração da decisão que rejeitou a exceção (fls. 97/100), o Município foi intimado para apresentar resposta (fls. 130 e 131/134), e após decisão (fls. 135/137), reiterou o pedido anterior tão logo intimado (fl. 138), que sequer havia sido apreciado pelo julgador, que, em despacho subsequente, procedeu sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (evento 6350861).

Veja-se que não houve sequer a apreciação do pedido que tinha por escopo a localização de bens do devedor, sendo que, até então, não havia sido procedida nenhuma diligência neste sentido nos autos.

No despacho inicial, o juízo determinou a citação da executada para pagar a dívida ou garantir a execução, prevendo que, em caso de inércia, seriam penhorados quantos bens bastasse para garantir a execução (fl. 68), o que não ocorreu em momento algum, apesar das diligências pleiteadas pelo exequente.

A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente.”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, vez que fixou a seguinte tese para fins do art. 1.036 do CPC:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesta hipótese, observa-se que houve violação das orientações do referido precedente vinculante,
haja vista que
sequer houve a suspensão do feito, cuja tramitação jamais foi interrompida por inércia da municipalidade exequente.

Ademais, é mister ressaltar que a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.

2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente.

Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Como dito, no caso, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que ordenou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo, porém, sequer teve suas petições apreciadas.

A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido, de modo que, não identificada a ausência de impulso que fundamenta a r. sentença de primeiro grau, deve ser mantida a decisão ora agravada que afastou a prescrição intercorrente.

Por fim, registra-se que a agravante menciona um quadro resumo constante da sentença anulada, o qual se refere à data de 31/08/2015, que considerou como aquela em que a Fazenda foi cientificada da ausência de bens, porém, nesta data os autos foram remetidos à municipalidade após a oferta da exceção de pré-executividade da agravada, citada por AR (fl. 63-vº dos autos físicos, fls.126 dos digitalizados), sem que nenhuma providência prévia para fins de localização de bens tivesse sido efetivada (embora determinado no despacho inicial de fl. 68).

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
1
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo interno interposto por DM Construtora de Obras Ltda em face de decisão monocrática que deu provimento a apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

O Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão monocrática,
cognição que acompanho em sua integralidade
dada a inexistência de transcurso da prescrição intercorrente, como já bem descreveu o relator em sua fundamentação.

Ressalto, no entanto, a necessidade de retificar a autuação, haja vista que não poderia o Município de Cachoeiro de Itapemirim litigar com ela própria como consta na tela do PJe, devendo os ajustes necessários serem adotados para tal regularização.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS